Tribunal: TJDFT
Processo: 0739407-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739407-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACIONE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JACIONE OLIVEIRA ROCHA (demandante) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizada em desfavor de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, processo n. 0004310-70.2016.8.07.0017, na qual indeferiu o pedido de renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD, com utilização da ferramenta de reiteração por 30 (trinta) dias (ID dos autos de origem). A recorrente defende a tese de que a r. decisão agravada deve ser reformada, pois a jurisprudência da corte entende que não há impedimentos na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais necessários a efetividade da execução, como é o caso do SISBAJUD. Tece considerações quanto a relevância da reiteração programada de pesquisa, também conhecida por “teimosinha”. Aduz ainda que a medida pleiteada consubstancia o princípio da colaboração. Ao final pugna pela antecipação de tutela recursal, “para que seja deferido a utilização a ferramenta de pesquisa reiterada do SISBAJUD por 30 (trinta) dias, nos termos da fundamentação supra”. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. É o breve relatório. DECIDO. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Com efeito, em uma análise superficial que se faz neste juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente, constata-se que muito embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, por outro lado não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar reclamada. Cumpre salientar que o processo de origem, antes mesmo da r. decisão agravada, já se encontrava em arquivo provisório, e não há indícios mínimos de que se anuncia sentença de extinção. Trata-se, portanto, de hipótese que permite aguardar a decisão colegiada. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator